Tribunal: TJSP
Processo: 2145254-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2145254-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é paciente JULIO
BEZERRA e Impetrante KAUÊ YAGO FIGUEIREDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Declararam prejudicada
a ordem, com fundamento no artigo 659, do Código de Processo Penal.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO
(Presidente), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145254-72.2020.8.26.0000 -Voto no 39438
2
VOTO No 39.438 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2145254-72.2020.8.26.0000 Guarujá
Impetrante: KAUÊ YAGO FIGUEIREDO
Paciente: JULIO BEZERRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Advogado KAUÊ YAGO FIGUEIREDO, em favor de JULIO BEZERRA,
sustentando que o paciente sofre constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo
de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Guarujá, consistente na demora
para a expedição da sua guia de recolhimento.
Afirma-se que o paciente respondeu em
liberdade à ação penal no 0002272-89.2014.8.26.0223 e, ao final, restou
condenado às penas de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime
fechado, pela infração do artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal.
Anota-se que, após o trânsito em julgado da
condenação do paciente, determinou-se a expedição de mandado de prisão em
seu desfavor, que foi cumprido, aproximadamente, três meses atrás, contudo, até
a data da impetração, não havia sido expedida a guia de recolhimento e,
portanto, iniciada sua execução, o que o impede de pleitear benefícios perante o
Juízo das Execuções Criminais.
Argumenta-se que há ofensa aos artigos 674,
do Código de Processo Penal, 105, da Lei de Execução Penal e, 2o, § 1o, da
Resolução no 113, do Conselho Nacional de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145254-72.2020.8.26.0000 -Voto no 39438
3
Inicialmente, foram requisitadas informações à
autoridade apontada como coatora a respeito da matéria deduzida na presente
impetração, determinando-lhe, se o caso, a imediata expedição e
encaminhamento da guia de recolhimento do paciente ao MM. Juízo da Vara das
Execuções Criminais competente (fls. 12/13).
As informações foram prestadas (fls. 18/20),
esclarecendo-se que o mandado de prisão expedido em desfavor do ora paciente
ainda aguardava cumprimento.
Tendo em vista as informações prestadas pelo
MM. Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca do Guarujá (fls. 18/20) e a
alegação constante da impetração, de que o ora paciente estava preso havia
aproximadamente 03 (três) meses (fls. 2), determinou-se a notificação do
impetrante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciasse a juntada aos
autos da cópia do mandado de prisão devidamente cumprido (fls. 22), o que foi
feito (fls. 25/27).
A liminar foi deferida para determinar ao MM.
Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca do Guarujá a imediata
expedição e encaminhamento da guia de recolhimento do paciente ao MM. Juízo
da Vara das Execuções Criminais competente (fls. 29/30).
É o relatório. DECIDO.
O pedido está prejudicado pela perda do seu
objeto, pois, em consulta realizada pelo signatário aos autos digitais no
0002272-89.2014.8.26.0223, obteve-se a informação de que a guia de
recolhimento foi expedida e encaminhada, aos 16 de julho do corrente ano, ao
MM. Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual da
Execução Criminal - DEECRIM - 7a RAJ, da Comarca de Santos, de modo que
cessado se encontra o constrangimento ilegal apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2145254-72.2020.8.26.0000 -Voto no 39438
4
Ante o exposto, declara-se prejudicada a
ordem, com fundamento no artigo 659, do Código de Processo Penal.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)